Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual, mesmo após convertida a ação de busca e apreensão em execução, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A situação fática em apreciação diz respeito à hipótese de inércia do postulante e não de abandono da causa. Desnecessário, assim, o atendimento à regra de prévia intimação da parte e de seu patrono insculpida no art. 485, § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.